Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROVADO, A PARTIR DOS VETORES LEGAIS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A recentemente aprovada Lei 14.871/2021 define superendividamento como a situação em que o consumidor, de boa-fé, reconhece sua incapacidade de quitar todas as dívidas contraídas sem comprometer o mínimo necessário para sua sobrevivência.
II. Após a inovação trazida pela Lei n. 14.181/2021 no artigo 104-A da Lei 8.078/1990, a legislação consumerista permite, em caso de superendividamento identificado, a realização de audiência conciliatória que inclua todos os credores, quando então o consumidor devedor terá a oportunidade de apresentar proposta para liquidar as dívidas contraídas.
III. O procedimento especial mencionado é regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, recentemente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, e, em relação ao mínimo existencial, o art. 3o estipula que a renda mensal mínima para o consumidor pessoa natural é de R$ 600,00. Já o artigo 4o estabelece que, ao avaliar a preservação do mínimo existencial, não se devem considerar as dívidas e limites de créditos não relacionados ao consumo. Além disso, as parcelas de dívidas provenientes de operação de crédito consignado, reguladas por legislação específica, também não entram na avaliação desse mínimo existencial.
IV. No caso concreto, após os descontos compulsórios e das parcelas de dívidas dos contratos pactuados com as instituições financeiras demandadas (inclusive alienação fiduciária de veículo), remanesce para a apelante a renda líquida mensal de R$ 2.386,00, valor muito acima do parâmetro estabelecido pelo decreto mencionado, de modo a não caracterizar superendividamento.
V. Não comprovado o comprometimento ao mínimo existencial (senão redução do padrão de vida), inviável a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, razão pela qual deve ser mantida a sentença de extinção do processo sem a resolução do mérito (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI).
VI. Recurso conhecido e desprovido.